Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705031-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR ELIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que o pleito liminar já foi apreciado em sede de Plantão Judicial, conforme decisão de id. 14714285. Em sendo assim, comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora